Tribunal: TJDFT
Processo: 0740556-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740556-38.2017.8.07.0001 RECORRENTE: GILSON ALVES PEREIRA, FABIANA PEREIRA ALVES RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSIGNAÇÃO VALORES. ART. 26, §1o, LEI 9.514/97. DEPÓSITO DE PARTE DOS VALORES DEVIDOS. MORA NÃO PURGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. In casu, as partes firmaram contrato de financiamento com alienação fiduciária, tendo sido os autores apelados notificados da mora. 2. A Lei 9.514/97 estabelece que, ocorrendo a mora, o devedor deverá ser notificado pessoalmente para realizar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias; e que o pagamento a ser realizado deverá englobar não só as parcelas vencidas e seus consectários legais e contratuais, como também impostos pagos pelo credor, taxas e tarifas, além de despensas condominiais e cartorárias. 3. Quanto ao prazo para a purgação da mora, o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que pode ser realizada a qualquer momento até a assinatura da carta de arrematação. Precedentes. 4. Tendo sido a parte devidamente notificada e os autores ajuizado a Ação Consignatória antes da assinatura da carta de arrematação, necessário o recebimento e análise do pedido consignatório. 5. Os comprovantes de pagamento juntados deixam claro que não houve purga da mora, já que os autores apelados não observaram o disposto no art. 26, §1o da Lei 9.514/97, e não realizaram o pagamento de 6. Tratando-se de contrato regido por legislação específica, incabível a aplicação do disposto no art. 545, §2o do CPC, sendo necessário o julgamento improcedente da consignatória. 7. Sucumbência invertida. 8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 545, § 2o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que as parcelas consignadas são exatamente os valores apresentados em planilha pela recorrida e, ademais, não foram intimados para complementar o depósito. Assim, não há que se falar em insuficiência de depósito. Cita jurisprudência do STJ, em defesa de sua tese. b) artigo 26-A, §§ 1o e 7o, da Lei 9.514/1997, uma vez que a propriedade não foi consolidada ao banco/recorrido, a ensejar a aplicação da aludida lei; c) artigo 7o da Lei 3.830/2006, alegando que não há provas nos autos dos pagamentos realizados pelo recorrido a título de ITBI. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere às apontadas ofensa aos artigos 545, § 2o, do Código de Processo Civil, 26-A, §§ 1o e 7o, da Lei 9.514/1997 e artigo 7o da Lei 3.830/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003